Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado, LUIS ANTONIO GONTIJO, em sede de contrarrazões (ID 12469775). Publique-se.